Tribunal: TCU
Processo: 039.917/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2283/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário em desfavor do Sr. Antoninho Vieira Araújo e da Federação das Cooperativas de Agricultura Familiar do Sul do Pará (Fecat/PA), em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse 0279.135-06/2008 (Siconv 644364), que tinha por objeto a transferência de recursos financeiros da União para apoiar os mecanismos de produção e comercialização, no âmbito do Cooperativismo no Território do Sudeste Paraense/PA. Considerando que o contrato de repasse foi firmado no valor de R$ 443.304,00 à conta do concedente e R$ 13.711,20 a título de contrapartida, totalizando R$ 457.015,20, com vigência de 30/12/2008 a 15/6/2010; Considerando que, após a citação dos responsáveis, a Fecat/PA apresentou alegações de defesa à peça 15, incluindo Relatório de Execução de Atividades (REA) da segunda parcela, entre outros expedientes; Considerando que o referido REA não foi homologado pelo MDA, em descumprimento ao disposto na Cláusula 3.2, alínea "e", do Contrato de Repasse (peça 2, p. 68); Considerando que, no Parecer Circunstanciado da TCE (peça 2, p. 7-9), consta que o percentual executado do objeto foi 50% e que foi apresentada e aprovada a prestação de contas parcial referente ao primeiro desbloqueio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em realizar diligência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo de noventa dias, analise a documentação de que trata a peça 15, referente à execução do Contrato de Repasse 0279.135-06/2008 (Siconv 644364), encaminhando a este Tribunal seu pronunciamento ou parecer sobre a aprovação ou não da prestação de contas. 1. Processo TC- Processo 039.917/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antoninho Vieira Araújo (XXX.539.132-XX); Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat (06.003.128/0001-95) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Miguel Biz (OAB/PA 15409-B)